Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-58.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva ad causam – Rejeição – SPPREV é a única responsável pelo pagamento dos proventos do apelado - Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – Prejudicada, visto que já foi observada no julgado.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pretensão de isenção do imposto de renda, por ser portador de moléstia grave e incurável –

Ementa:
PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva ad causam – Rejeição – SPPREV é a única responsável pelo pagamento dos proventos do apelado - Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – Prejudicada, visto que já foi observada no julgado.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pretensão de isenção do imposto de renda, por ser portador de moléstia grave e incurável – Sentença de procedência.

TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS – Incidência da correção monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento indevido, e juros pela Taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado da r. sentença, uma vez que este último índice engloba juros e correção monetária – Súmulas 162, 188 e 523 do C. STJ e tese fixada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF – Preliminar rejeitada - Recurso parcialmente provido, no que tange aos consectários legais.